Tribunal: TJPA
Processo: 0009898-32.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009898-32.2012.8.14.0008

APELANTE: ALEXANDRE BARARUA CARDOSO, MARIA DO SOCORRO BARARUA CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de indenização por danos morais. Suposta falha no serviço público de saúde. Alegado erro no atendimento pós-operatório. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por paciente que, após cirurgia pulmonar realizada em Belém, continuou tratamento em hospital público de Barcarena, onde teria ocorrido suposta negligência no manuseio de dreno torácico, resultando na sua migração para o pulmão e agravamento do quadro clínico. Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do hospital e o dano alegado. Recurso de apelação manejado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em averiguar:

(i) se houve falha na prestação do serviço público de saúde por parte do Município de Barcarena;

(ii) se restou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta omissão da equipe médica e o agravamento do estado de saúde do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

O conjunto probatório dos autos não demonstrou, de forma suficiente, que o agravamento do quadro clínico do autor decorreu de falha no serviço médico municipal.

A parte autora não produziu prova oral, embora devidamente intimada para audiência, o que contribuiu para a insuficiência da prova do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I).

Precedente do TJPA reforça o entendimento de que a ausência de prova do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar por erro médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º da CF, exige a presença de conduta, dano e nexo causal, sendo incabível a condenação por falha no serviço público de saúde sem a devida demonstração de tais elementos.”

“A ausência de prova técnica ou testemunhal idônea que estabeleça a ligação entre o atendimento médico e o agravamento do estado de saúde do paciente inviabiliza a pretensão indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Acórdão nº 16872671, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ALEXANDRE BARARRUA CARDOSO em desfavor do MUNICÍPIO DE BARCARENA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0009898-32.2012.8.14.0008.

Narra a ação ajuizada por Alexandre Cardoso que após passar por uma cirurgia em Belém para tratar um abscesso pulmonar, durante a qual foi implantado um dreno para remover resíduos do pulmão. Segundo ele, o dispositivo deveria permanecer por um ano, com trocas de curativo regulares.

De volta à cidade de Barcarena, manteve o tratamento por nove meses, realizando os curativos normalmente no hospital local. Mas, em novembro de 2017, ao ser atendido no Hospital Municipal, uma enfermeira percebeu que a trava do dreno estava quebrada e improvisou o fechamento com esparadrapo e gaze.

Logo depois, o autor começou a sentir fortes dores. Alguns dias mais tarde, retornou ao hospital e foi informado de que o dreno já não estava mais visível externamente. Um exame de Raio x foi feito, mas não apontou nenhum corpo estranho no pulmão e, mesmo com as dores intensas, nenhuma medida foi tomada.

Somente após conseguir ser transferido de ambulância para Belém, um médico do Hospital Barreto descobriu o real problema: o dreno havia migrado para dentro do pulmão, causando uma infecção grave e colocando a vida de Alexandre em risco.

Diante disso, requer que o Município de Barcarena seja condenado a pagamento de verbas indenizatórias.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 26507744), julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Desta forma, entendo afastado o dever de indenizar.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários em 15% sobre o valor da causa, contudo, estes ficam com a exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita, nos termos do art. Art. 98, §3º do CPC.

Desentranhe-se dos autos a manifestação de id. 88673765, por não dizer respeito a este processo.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, certifique-se e proceda com o arquivamento dos autos com as providências de praxe.

Havendo oposição de Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, ultrapassado o prazo para apresentação de contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso (art. 1.010, § 3º, do CPC) com as homenagens de estilo.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID Num. 26507746), arguindo que conseguiu comprovar o erro médico durante o atendimento hospitalar realizado no Hospital Municipal de Barcarena, em razão da negligência da enfermeira ao proceder aos curativos pós-operatórios. Dessa forma, patente a responsabilidade do Ente Público e seu dever de indeniza-lo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Barcarena (ID Num. 26507751), pugnando pela manutenção total da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 26756166.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 26889387.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Insurge o autor contra a sentença de 1º grau que julgou improcedente a ação sob o fundamento de que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da enfermeira e o erro médico alegadamente sofrido.

Nas razões recursais, o recorrente afirma ter comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva da enfermeira e o dano experimentado.

Pois bem. A partir da análise de todos os elementos de prova constantes nos autos, entendo que as razões recursais não foram suficientes para demonstrar que a sentença deva ser reformada, uma vez que o apelante não conseguiu comprovar, por meio dos documentos apresentados, a existência de conduta apta a gerar o dano alegado, como bem ressaltou a magistrada sentenciante.

Para ilustrar, transcrevo trecho do julgado (ID Num. 26507744 - Pág. 4):

“(...) No caso dos autos, não ficou caracterizado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos do hospital municipal de Barcarena e o dano sofrido pelo autor. Isto é, o conjunto probatório não demonstra, de maneira efetiva e preponderante, que a presença do corpo estranho no pulmão com a ocorrência do suposto resultado lesivo tenha sido fruto da atuação do agente público municipal. Assim, é inexistente nesses autos provas que ensejam os requisitos para reparação dos danos sofridos pelo autor.

Ademais, a parte autora teve a oportunidade de produzir outras provas, a exemplo do depoimento pessoal e testemunhal, tendo em vista que a decisão de id. 48542724 - Pág. 10 designou audiência de instrução e julgamento, contudo, o requerente não compareceu ao ato, conforme termo de audiência de id. 48542725 - Pág. 1.

Forçoso é concluir, portanto, que o pleito não se reveste de plausibilidade suficiente à concessão dos pedidos do autor, ante a ausência de provas capazes de corroborar o direito alegado, o ato danoso praticado e os demais pressupostos ensejadores da incidência da responsabilidade civil do Município.”

Dessa forma, entendo que não restou demonstrado o nexo de causalidade, sendo certo que a prova do ato ilícito incumbe a quem alega (art. 373, I, do CPC). No caso, não há comprovação de erro no atendimento médico prestado.

Assim, ausente o nexo de causalidade necessário para configurar a responsabilidade civil, é inviável o acolhimento da pretensão inicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE NASCITURO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposta falha na prestação de serviço médico, que teria ocasionado o óbito do nascituro. Inadmissibilidade. Responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88) . Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização a paciente.

2-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.” (Acórdão nº 16872671, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, diante da ausência de comprovação dos elementos necessários à responsabilização do Município de Barcarena, a improcedência da pretensão inicial era mesmo a medida adequada, impondo-se o improvimento do recurso e a manutenção da sentença de 1º grau nos termos em que foi proferida.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025